Tribunal: TJMT
Processo: 1010442-48.2025.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010442-48.2025.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA INES AZEVEDO LIMA - CPF: 238.741.553-15 (EMBARGANTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA. ENCERRAMENTO CONTRATUAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados em face da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e aplicando à autora multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao deixar de considerar dispositivos da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, especialmente no tocante à vedação de cobrança após solicitação de desligamento;
e (
ii
) saber se é cabível a manutenção da multa por litigância de má-fé, diante da controvérsia sobre a existência e os efeitos do vínculo contratual.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada os argumentos quanto à existência da solicitação de desligamento e à legitimidade das cobranças relativas a consumos efetivamente realizados até o efetivo encerramento da relação contratual, à luz da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

4. A distinção entre a data de solicitação de encerramento e os vencimentos posteriores foi devidamente enfrentada, não havendo omissão, obscuridade ou contradição.

5. O julgador não está obrigado a examinar individualmente todos os argumentos expendidos, bastando que enfrente os pontos essenciais à resolução da controvérsia.

6. No tocante à multa por litigância de má-fé, embora equivocada a tese da autora, não restou demonstrado dolo processual ou conduta temerária suficiente à aplicação da sanção, sendo cabível o seu afastamento.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que fundamenta adequadamente a legitimidade da cobrança por serviços prestados até o efetivo desligamento da unidade consumidora, ainda que a solicitação de encerramento contratual tenha sido anterior ao vencimento das faturas. 2. A imposição de multa por litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa e intencional, não configurada por interpretações equivocadas de direito ou divergência quanto aos efeitos do encerramento contratual."

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.022, I e II; 489, § 1º, IV; 371.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022,
DJe
25.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se d
e
Embargos de Declaração opostos por
MARIA INÊS
contra o acórdão de Id. 320986964, que
por unanimidade
negou provimento ao recurso d
e apelação interposto pela embargante, mantendo
o reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes, concluindo pela legitimidade das cobranças questionadas.

A embargante alega a existência de contradição e omissão no julgado, especificamente quanto à análise da legitimidade das cobranças realizadas após a solicitação de rescisão contratual. Sustenta que, embora o acórdão tenha reconhecido a existência do pedido de rescisão contratual formulado em 11/03/2020, deixou de analisar a aplicabilidade de dispositivos específicos da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, que regulamenta a prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica.

Afirma a embargante que, de acordo com o art. 396, inciso II, da referida resolução, existe um prazo máximo de 6 (seis) dias úteis para o encerramento da relação contratual após a solicitação de rescisão, e que o art. 399 expressamente veda a emissão de faturas de consumo após o encerramento da relação contratual. Defende que as faturas com vencimentos em 19/04/2020 e 19/05/2020, que geraram sua negativação, referem-se a períodos de consumo posteriores à solicitação de rescisão contratual, sendo, portanto, ilegítimas.

Argumenta, ainda, que, mesmo havendo débitos pendentes no momento da solicitação de rescisão, o art. 367, § 2º, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 estabelece procedimento específico, determinando a emissão de uma fatura final no prazo de 3 (três) ou 5 (cinco) dias úteis, a depender de área urbana ou rural, consolidando os valores devidos até a data do desligamento, não havendo previsão para continuidade de emissão de faturas mensais.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar a contradição e omissão apontadas e, considerando a proibição expressa de emissão de faturas de consumo após o encerramento da relação contratual, seja conferido efeito infringente aos embargos, reformando-se o acórdão para declarar a inexistência do débito de R$ 136,30, determinar a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00, afastar sua condenação por litigância de má-fé e condenar a embargada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a embargada
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.
argumenta que os embargos não apontam qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, configurando mero inconformismo e pretensão de reexame da causa. Aduz que o magistrado não está obrigado a rebater um a um os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Sustenta que a tentativa de rediscutir a valoração das provas não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios, requerendo, ao final, a rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

Conforme
relatado, c
uida-se do
s

E
mbargos de
D
eclaração opostos por
Maria
Ines
Azevedo Lima
contra o acórdão proferido por este Colegiado, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta em face da
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A
., além de condenar a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Os embargos de declaração, como recurso de fundamentação vinculada, encontram seu delineamento normativo no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
º.
"

Quanto às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenharte Daniel
Mitidiero
, lecionam que:

“
Obscuridade.
Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial.

Contradição.
A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.

Omissão.A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art.489,§ 1º,IV,CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa razão pela qual cabem
embargos declaratórios
quando for omitido '
ponto
sobre o qual devia se pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento' (art.1.022,II,CPC).

Erro material.Cabem embargos de declaração para sanação de erro material, assim entendidos os erros de cálculos e as inexatidões materiais (art.494,I,CPC). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão e não no julgamento nela exprimido." (Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. págs. 953/954)”

A função teleológica dos
embargos declaratórios
, portanto, é sanar vícios formais específicos da decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

É com base nesse escopo normativo e na compreensão jurisprudencial consolidada sobre o tema que passo a analisar, pontualmente, cada um dos supostos vícios apontados pelo embargante.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição, ao deixar de analisar dispositivos da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, em especial os artigos 367, §§ 2º e 3º, 396, II, 398 e 399, os quais disciplinam o encerramento da relação contratual e a vedação de emissão de faturas após o desligamento.

Alega, ainda, contradição entre o reconhecimento da solicitação de rescisão contratual, datada de 11/03/2020, e a legitimação da cobrança de faturas com vencimentos posteriores a essa data.

Examinando detidamente o acórdão embargado, verifica-se que as matérias suscitadas foram devidamente enfrentadas de forma clara, coerente e fundamentada. O voto condutor reconheceu, expressamente, a existência da solicitação de rescisão contratual formalizada pela embargante, conforme a Ordem de Serviço nº 5965364A, de 11
/03/
2020.

Contudo, ressaltou que as faturas impugnadas correspondiam a consumos efetivamente realizados durante a vigência do contrato, ainda que os vencimentos fossem posteriores à solicitação de encerramento. Essa distinção, entre o período de consumo e a data de vencimento, foi destacada como elemento essencial à compreensão da controvérsia, em conformidade com as práticas do setor elétrico e a regulamentação aplicável.

O acórdão também destacou que o simples pedido de desligamento não exonera o consumidor da obrigação de adimplir os valores decorrentes de serviços prestados até o efetivo desligamento da unidade consumidora, nos termos da Resolução Normativa nº 1.000/2021, que prevê a emissão de fatura final consolidando os débitos existentes até a data da rescisão.

Assim, a decisão colegiada examinou de forma minuciosa o contexto fático-probatório e as normas regulatórias pertinentes, inexistindo omissão a ser suprida.

É importante ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão proferida. Este é o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem reiteradamente decidido que o magistrado deve enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da lide, mas não está
adstrito
a responder a todos os questionamentos e argumentos secundários apresentados pelas partes.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado
( CPC
, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração
rejeitados .
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)

O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no artigo 371 do Código de Processo Civil, assegura ao julgador ampla liberdade na apreciação das provas constantes dos autos, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

No caso em análise, o acórdão embargado analisou detidamente todo o conjunto probatório, especialmente a documentação apresentada pela concessionária que demonstra a existência da relação contratual, o histórico de consumo, as faturas emitidas, os pagamentos realizados e os débitos pendentes.

A análise de todo o conjunto fático e jurídico que envolve a presente controvérsia revela que o acórdão embargado foi proferido em estrita observância aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da fundamentação das decisões judiciais. O
julgado examinou de forma minuciosa e fundamentada todas as questões relevantes
para a solução da lide, apreciou adequadamente as provas constantes dos autos, aplicou corretamente a legislação pertinente e formou sua convicção motivadamente, conforme exigido pelo ordenamento jurídico.

A previsão regulamentar de emissão de fatura final não significa que débitos preexistentes sejam automaticamente extintos ou que a concessionária esteja impedida de cobrar valores relativos a consumos efetivamente realizados durante a vigência da relação contratual. A fatura final consolida os valores devidos até a data do desligamento, mas não elimina a responsabilidade do consumidor pelos débitos já constituídos em razão de serviços já prestados e consumidos.

De outro lado, quanto à multa por litigância de má-fé, entendo assistir razão parcial à embargante. Embora o acórdão tenha reconhecido a conduta da parte ao negar a existência do vínculo contratual como alteração da verdade dos fatos, o contexto dos autos revela que, ainda que indevida a negativa de vínculo, não se pode afirmar, com segurança, que tenha havido dolo específico ou intuito deliberado de ludibriar o juízo.

A atuação processual da embargante, conquanto equivocada, decorreu de interpretação pessoal acerca da relação contratual e dos efeitos de seu pedido de rescisão, situação que, embora incorreta sob o ponto de vista jurídico, não se confunde com litigância temerária.

O reconhecimento da má-fé processual requer prova inequívoca de comportamento intencionalmente desleal, voltado a alterar a verdade dos fatos ou utilizar o processo para fins manifestamente protelatórios. Na hipótese, as alegações da embargante, ainda que rejeitadas, foram deduzidas dentro do exercício do direito de ação e de defesa, não se evidenciando propósito malicioso.

Diante disso, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos de declaração, tão somente para afastar a multa por litigância de má-fé imposta à embargante, mantidos, no mais, todos os fundamentos e conclusões do acórdão embargado, que permanece hígido e coerente quanto à inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO PARCIALMENTE
o recurso oposto por
Maria
Ines
Azevedo Lima
,
para afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo-se
incólume
o acórdão embargado em todos os seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025